Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707517-06.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E TRANSPORTE GOIANO LTDA APELADO: CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos à execução proposta por ela contra Correia I Combustíveis Ltda., Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda. e Posto São Roque Aliança Ltda. Intime-se Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. para manifestar-se sobre as preliminares suscitada nas contrarrazões apresentadas por Correia I Combustíveis Ltda., Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda. e Posto São Roque Aliança Ltda. no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 68850139). Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator